Tribunal: TJMT
Processo: 0015639-35.2012.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015639-35.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCENY RODRIGUES FREITAS - EPP - CNPJ: 04.712.781/0001-06 (APELANTE), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), RAIMUNDO BRAZ DE ARAUJO - CPF: 861.145.061-20 (APELANTE), NELSON OLIVEIRA BATISTA - CPF: 458.393.101-82 (ADVOGADO), EDSON JUNIOR MARIANO DA SILVA - CPF: 050.991.501-95 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO CANTAO - CPF: 095.490.148-78 (APELADO), FLAVIO FERNANDO LEAL LAWALL - CPF: 314.092.291-49 (ADVOGADO), LUCIANA MAGRI CANTAO - CPF: 406.773.971-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM VÍTIMA FATAL – RESPONSABILIDADE DA EMPREGADORA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE CAUSOU O ACIDENTE – ART. 932, III, DO CC – COMPROVAÇÃO DE QUE NO MOMENTO DO OCORRIDO O CONDUTOR ESTAVA PRESTANDO SERVIÇO À EMPRESA – ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE – VÍTIMA FATAL QUE NÃO UTILIZAVA CINTO DE SEGURANÇA NO MOMENTO DA COLISÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O USO DO CINTO IMPEDIRIA O EVENTO MORTE – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – DEVER DE VILIGÂNCIA – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDOS. 1. Conforme dispõe o art. 932, III, do CC, os empregadores respondem civilmente pelos atos que seus “
empregados, serviçais e prepostos praticarem no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele
”. Logo, restando comprovado que o condutor do veículo era empregado da ré/apelante, e que no momento do acidente estava prestando serviço à empresa, deve ser confirmada a sentença que reconheceu a responsabilidade da empregadora. 2. A falta de utilização do
cinto
de
segurança
pela vítima fatal não é suficiente para elidir a culpa do condutor do veículo que causou o acidente, nem induz, necessariamente, a uma conduta culposa concorrente, porquanto não demonstrado que sua utilização pudesse ter evitado os ferimentos sofridos pela vítima ou mesmo sua morte. 3. Segundo o entendimento do STJ, “
o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor
” (AgRg no REsp 1.561.894), com fundamento também nos arts. 186 e 927 do CC, tendo o proprietário o dever de guarda e vigilância do veículo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUCENY RODRIGUES FREITAS ME e RAIMUNDO BRAZ DE ARAÚJO contra a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais
” (Proc. no 00015639-35.2012.8.11.0000), ajuizada contra os apelantes por MARCELO AUGUSTO CANTÃO e LUCIANA MAGRI CANTÃO, julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar os réus ao pagamento de i
ndenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00 para cada autor, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (12/01/2012), e correção monetária a partir do arbitramento/sentença (Súmula 362-STJ), bem como ao ressarcimento das despesas médicas e de transporte aéreo suportadas pelos requerentes, no valor de R$ 26.936,61, com correção pelo INPC e juros de 1% a partir do desembolso, descontado o valor recebido a título de DPVAT, e, considerando que os autores decaíram em parte mínima do pedido, condenou os réus ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id no 112593976).

A corré LUCENY RODRIGUES FREITAS – EPP apelou da sentença; ela diz que foi “
condenada por presunção
” e sem qualquer prova de que tenha contribuído à ocorrência do dano, pois, embora o condutor da camionete (José Carlos) fosse seu empregado, no momento do acidente ele não estava “
em seu horário de trabalho
”, mas “f
ora do expediente laboral, em verdade em horários de almoço, cuidando de assuntos particulares
”; alega culpa concorrente dos autores à ocorrência do resultado morte da vítima Guilherme, que, sendo menor de 10 anos de idade, estava sem cinto de segurança obrigatório no momento do impacto, e por isso foi arremessado para fora do veículo.

Pede, pois, o provimento doa pelo, para que, melhor valorada a prova dos autos, especialmente a prova oral, seja excluída a responsabilidade civil da recorrente, e, assim, julgado improcedente o pedido, ou então, não sendo este o entendimento, que seja reconhecida a culpa concorrente dos anos, com redistribuição da responsabilidade na medida da culpa de cada um (cf. Id. no 112593983).

O corréu RAIMUNDO BRAZ DE ARAÚJO, proprietário do veículo envolvido no acidente, também apelou da sentença; ele afirma que não tem qualquer responsabilidade no caso, mas sim, e exclusivamente, a corré Luceny ME e seu funcionário José Carlos; diz que não emprestou o veículo para José Carlos no dia do acidente, pois estava chovendo muito e ele precisa do veículo para ir para casa almoçar, mas quando chegou na garagem da empresa não encontrou a camionete, ou seja, o veículo foi utilizado sem sua permissão, e tanto é que a corréu Luceny ME lhe ressarciu os dados causados por José Carlos justamente porque ela reconheceu ter sido culpada por ter autorizado “
que o seu funcionário pegasse um veículo de outrem sem sua permissa
” (cf. Id. no 112593979)

Pede, portanto, o provimento do apelo, para que, em relação à sua pessoa, o pedido seja julgado improcedente, já que não pode ser responsabilizado “
por algo que não deu causa
” (cf. Id. no 112593979 - Pág. 5).

Os autores ofertaram contrarrazões ao recurso dos réus (cf. Id. no 112593983 e Id. no 112593992), dando pontual combate às razões recursais e pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada resolveu a lide sob os seguintes fundamentos:

“
Em sede de responsabilidade civil, cumpre estabelecer inicialmente as disposições legais aplicáveis à espécie, a começar pelo artigo 186 do CC, confira-se:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência o ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

O artigo 927, do mesmo diploma, estabelece que a
quele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Para a configuração do ilícito civil é indispensável a prática de ato lesivo, com culpa ou dolo. Além do ato lesivo, é indispensável que do mesmo resulte dano material ou moral ao ofendido, sendo que o terceiro elemento caracterizador do ilícito civil é o nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Apenas se restarem evidenciados esses três elementos é que surgirá o dever de indenizar.

Sobre o tema, o Código de Trânsito Brasileiro assim dispõe:

“Art. 28.
O condutor deverá, a todo momento
, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: [...]

X -
Todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que:

a) nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo;

b) quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro;

c
) a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário;

[...].

§ 2o
Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente,
os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores
, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres”.

Extrai-se do Boletim de Ocorrência a seguinte informação (Id. 35588736 – pág. 29):

“Conforme averiguações realizadas no local do acidente em Alto Araguaia, no Km 8,3 da BR 364, verificou-se através de vestígios e informações no local, que V1, placas HQP – 9141/GO, estava transitando no sentido crescente e ao realizar ultrapassagem, não percebeu que V2, placas OAT-3490/MT,
estava se aproximando e transitava no sentido contrário.
V1 tentou evitar o acidente, jogando o seu veículo no acostamento do sentido decrescente e o mesmo fez V2. V1 veio a colidir a sua lateral esquerda com a frente de V2, no acostamento da faixa do sentido decrescente da rodovia. ”

Em entrevista para a TV local e momento após o acidente, José Kardek, gerente da empresa ré, disse que teve conhecimento de que a D20 rodou na pista e não deu tempo de frear e colidiu de frente com o outro veículo que vinha em sentido contrário;
que o funcionário e amigo José Carlos estava na D20 e estava de serviço, indo prestar um socorro no pátio da ALL

(Id. 39016016).

A testemunha Kelves informou que prestava serviço para a ré Luceny; que o condutor da D20 José Carlos foi fazer socorro para um veículo, prestar um serviço para a ré e como houve o acidente, ele é quem foi prestar o serviço no lugar;
que o veículo era do Raimundo e ele trabalhava junto com o José Carlos na mecânica Silva (nome fantasia da ré Luceny)
; que tem certeza que o José Carlos
não foi para almoçar, mas sim para prestar o serviço para a ré Luceny
(Id. 43790585).

No laudo pericial criminal constou a seguinte conclusão (Id. 35594955):

“5) CONCLUSÃO

Em face do que foi exposto, analisado e discutido, conclui o signatário tratar-se de uma
colisão provocada pelo condutor do veículo 2 (D 20) que adentrou à faixa de deslocamento do veículo 1 (Ford Fusion) que deslocava-se pela Rodovia em sentido contrário, o que provocou os danos nos veículos examinados
”.

Vê-se ainda que na esfera criminal, foi atenuada a pena do condutor José Carlos em razão da
confissão
pela prática do delito (Id. 40538855 – pág. 6).

Portanto, o condutor José Carlos realmente deu causa ao acidente e invadiu a pista na qual a parte autora trafegava; que não
estava dirigindo com a devida atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, e que
seu comportamento comprometeu a segurança de terceiros, assumindo o risco, e não há prova para desconstituir a plena consciência do condutor no momento do acidente, ônus que competia a parte requerida (art. 373, II, CPC).

Ademais, não há dúvida de que o condutor José Carlos era funcionário da ré Luceny EPP e estava indo prestar um serviço a ela na ocasião do acidente, já que não é crível que mesmo em um intervalo tão curto de horário de almoço (uma hora) tanto dele (José) quanto da testemunha Helieidi, eles teriam marcado tal encontro para almçar, tendo ainda José Carlos que se deslocar 15/20 km (Ids. 51243892 e 51252014).

Soma-se a isso a informação de José Carlos, ora condutor, que deu perda total no veículo D20 e que não pagou nada para o proprietário Raimundo (Id. 51243892), em contrapartida, a Belcar Veículos Ltda., informou que o corréu Raimundo adquiriu junto a ela, em 17/02/2012 – um mês e cinco dias do fato, o veículo Gol 1.6, no valor de R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais), sendo: R$ 14.227,00 (quatorze mil, duzentos e vinte e sete reais) de entrada, R$ 1.050,00 (hum mil e cinquenta reais) com despesa referente a despachante e acessórios,
e o restante R$ 23.223,00 (vinte e três mil, duzentos e vinte e três reais) foi utilizado carta de crédito em nome de
Paulo Jorge Freitas da Silva
(Id. 39776418) e tal informação consta na Nota Fiscal e doc. de Id. 39776419.

Frisa-se que Paulo Jorge é esposo de Luceny, sócia da empresa ré Luceny EPP, fato não rebatido por ela (art. 374, III, CPC) e também corroborado pelas testemunhas, assim, se a empresa ré não era a responsável pelo dano, porque repararia o prejuízo ao proprietário da D20 Sr. Raimundo?

Desse modo, Luceny EPP é civilmente responsável pela reparação dos danos causados aos autores, segundo o art. 932, III, do CC/02, não tendo conseguido comprovar a culpa exclusiva da parte autora, etc. (art. 373, II, CPC).

Comprovada a culpa, o nexo e o dano, a parte ré está obrigada a indenizar a parte autora os prejuízos suportados.

(...)

No tocante a responsabilidade do corréu Raimundo, não restou suficientemente comprovado que ele não tenha autorizado José Carlos a conduzir seu veículo (art. 373, II, CPC), e o ressarcimento pela empresa ré Luceny foi justamente porque o veículo estava sendo utilizado no serviço, conforme já exposto acima, do contrário a obrigação seria tão somente de José Carlos.

Conforme pacífica jurisprudência, o condutor e o proprietário do veículo respondem solidariamente pelos danos causados em acidente, confira-se:

(...)

Há juntado nos autos documentos que comprovam que os autores tiveram lesões corporais e ainda a certidão de óbito do filho Guilherme (Id. 35590048 – pág. 7).

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, deve-se entender que quando ocorre lesão física, independente do seu grau/sequela, é inegável a caracterização da ofensa moral porque a integridade física é parte integrante dos direitos da personalidade, que goza de proteção legal conforme artigo 12 do Código Civil.

Além disso, a morte da vítima de acidente de veículo já justificaria, por si só, a fixação de indenização a esse título, considerado que o falecimento prematuro do seu filho repercute seriamente na vida familiar, desestruturando-a, ceifando o convívio diário com um ente querido, ainda mais por se tratar de relação tão próxima como pais e filhos.

E mais, o dano moral passou a constituir garantia constitucional (art. 5o, V e X, CF), com finalidade dúplice, devendo ser considerado tanto o aspecto compensatório à vítima quanto o punitivo ao causador do dano, desestimulando-o à prática de atos semelhantes, sendo que, no caso dos autos, independem de prova de prejuízo, eis que decorrem do próprio evento, no qual a integridade física do autor restou atingida.

Nesta senda, prudente estipular equitativamente o montante devido, mediante a análise das circunstâncias do caso concreto e segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Isso porque a finalidade da indenização, no caso, é justamente a de compensar os ofendidos pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por outro lado, desestimular a parte ré, no futuro, a praticar atos semelhantes.

Além disso, a indenização não pode ser a tal ponto de gerar enriquecimento ilícito da parte lesada e nem pode ser ínfima, de forma a não compensar os prejuízos causados pela ofensa.

No tocante ao
quantum
da reparação pelo dano moral, deve ser considerado o critério da razoabilidade e proporcionalidade para a sua fixação, a fim de se atender a sua função reparatória e punitiva, não podendo o dano moral representar procedimento de enriquecimento para aquele que se pretende indenizar, já que, dessa forma, haveria um desvirtuamento ilícito e inconstitucional do ordenamento jurídico atinente à responsabilidade civil, mostrando-se razoável a fixação de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada autor, levando em conta o limite do pedido autoral.

Acerca do pensionamento, é importante ressaltar que a Súmula 491 do STF autoriza a reparação pecuniária com fulcro na potencialidade de ajuda que a vítima pudesse prestar a seus pais, visto que o dano acaba por frustrar as expectativas de ganhos futuros, e o entendimento consolidado do STJ é que a pensão é devida em caso de família de baixa renda, veja:

(...)

Ocorre que a parte autora não demonstrou que se encaixa na situação de família de baixa renda, até porque o veículo envolvido no acidente não era um modelo popular (Ford Fusion, Id. 35590048 – pág. 8) e dispenderam quantias no tratamento/taxi aéreo, etc., e o fato de possuírem o benefício da gratuidade da justiça, por si só, não é suficiente para tal caracterização, ou seja, que dependeriam do auxílio futuro do filho menor.

No mais, convém observar que o dano patrimonial pode ser classificado como lucros cessantes e danos emergentes, o primeiro consistindo naquilo que o lesado deixou razoavelmente de lucrar como consequência direta do evento danoso e o segundo, representado pelo prejuízo imediato e mensurável.

Para a configuração, haverá a necessidade de efetiva comprovação, pois para serem calculados, exigem um fundamento seguro de modo a não abranger ganhos imaginários ou fantásticos, ou seja, não se presume.

Verifica-se que os autores informaram que as despesas de R$ 12.500,00 pela UTI aérea e funeral de Guilherme já foram reembolsadas pela Unimed e HDI, requerendo a exclusão/abatimento (Id. 37324089), portanto, remanesce o pedido quanto a diferença de R$ 8.400,00 da UTI aérea da autora Luciana e gastos cirúrgicos do autor Marcelo em R$ 18.536,61.

Analisando os documentos/recibos, vê-se que pela Nota fiscal de Id. 35590048 – pág. 21, a despesa de R$ 8.400,00 da UTI aérea da autora Luciana e no arquivo de Id. 35590048 – pág. 24 e seguintes, resta comprovados os gastos cirúrgicos/tratamentos do autor Marcelo em R$ 18.536,61, portanto, a parte autora faz jus a restituição do valor de R$ 26.936,61.

Cabe ressaltar que descabe o pedido da ré para que os valores assegurados pela apólice dos autores sejam compensados em eventual condenação, vez que a ré sequer é a segurada e as seguradoras não integram a demanda.

Com relação ao pedido de dedução do seguro obrigatório – DPVAT, a Súmula 246 do STJ estabelece que
o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada,
desde que os danos derivem de morte, invalidez permanente ou despesas médicas, portanto, merece guarida.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por Marcelo Augusto Cantão e Luciana Magri Cantão
,
em desfavor de Luceny Rodrigues Freitas Me e Raimundo Braz de Araújo, para condenar a parte requerida ao pagamento de:

1) Indenização por danos morais, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada autor, devendo ser corrigido monetariamente, a contar da data do arbitramento/sentença (Súmula 362-STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (12/01/2012);

2) Ao pagamento para os autores pelas despesas médicas e transporte aéreo na quantia de R$ 26.936,61, a título de dano material, que deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso.

3) Deverá ser abatida a quantia recebida pela parte autora acerca do seguro DPVAT.

4) Considerando que a autora decaiu em parte mínima do pedido, condeno os réus ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor da condenação,
com fundamento no artigo 85, § 2o, do NCPC, contudo, fica a cota parte do réu Raimundo suspensa, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.”

Não há qualquer reparo a ser feito à forma e fundamentos do ato sentencial objurgado.

A tese recursal sustentada pela corré LUCENY ME, de que foi “condenada por presunção” em virtude da inexistência de prova de que ela tenha contribuído para a ocorrência do dano, não tem qualquer procedência; ora, o art. 932, III, do CC, diz que os empregadores respondem civilmente pelos atos que seus “
empregados, serviçais e prepostos praticarem no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele
”, e, no caso, José Carlos era empregado da ré/apelante, e ela não nega o vínculo empregatício, e no momento do acidente estava prestando serviço para a empresa.

A sentença analisou bem desse aspecto do caso, quando destaca que, momentos após o acidente, o gerente da empesa ré/apelante, Sr. José Kardek, disse que ficara sabendo que o sinistro ocorrera por causa da camionete D20 ter rodado na pista sem tempo para que o motorista freasse, vindo a colidir de frente o outro veículo onde se encontrava a pobre vítima fatal, que vinha trafegando em sentido contrário, e foi enfático ao confessar “
que o funcionário e amigo José Carlos estava na D20 e
estava de serviço, indo prestar um socorro no pátio da ALL
” (grifei).

A sentença também destaca o depoimento da
testemunha Kelves, que na época prestava serviço para a ré Luceny; ele disse que o condutor da camionete D20 era José Carlos, e que, como houve um acidente, José Carlos fora socorrer o veículo envolvido, ou seja, tinha saído da sede da empresa para prestar um serviço à ré, frisando bem que “
ele é quem foi prestar o serviço no lugar;
revelou que o veículo era do Raimundo e que este trabalhava junto com o José Carlos na mecânica Silva (nome fantasia da ré Luceny)
; que tem certeza que o José Carlos
não foi para almoçar, mas sim para prestar o serviço para a ré Luceny
”.

Quanto à tese de que os autores concorreram para a morte da vítima Guilherme, que, sendo menor de 10 anos de idade, estava sem cinto de segurança obrigatório no momento do impacto, e por isso foi arremessado para fora do veículo, observo que a causa determinante do dano não foi a inobservância de norma legal relativa ao transporte seguro de menor; Guilherme poderia ter seguido a bordo do veículo até o destino sem qualquer problema, mesmo estando irregularmente acomodado no banco da frente, ou desatado do cinto de segurança; o fator decisivo à produção do dano foi a colisão, provocada pelo veículo conduzido por José Carlos, que fez com que Guilherme fosse projetado para fora do veículo em que estava, conforme concluiu o parecer emitido no Laudo Pericial vinculado ao Id. no 112589018 - Pág. 23.

Nesse sentido:

EMENTA: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROVA NOS AUTOS QUE COMPROVAM A CULPA EXCLUSIVA DOS REQUERIDOS, ORA APELANTES – CULPA CONCORRENTE – INOCORRÊNCIA - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO – APLICAÇÃO DA SÚMULA DE N.o 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conquanto não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, restou claramente demonstrado que o acidente ocorreu por culpa exclusiva dos requeridos, ora apelantes. 2. Tanto é assim que, nas declarações prestadas no Boletim de Ocorrência de Trânsito de n.o 2015.220811 (id. 113155457 – pág. 34), confeccionado logo após o acidente pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, o requerido, ora apelante, declarou que, ao tentar efetuar uma ultrapassagem, não avistou o veículo que seguia em sentido contrário, no qual a requerente, ora apelada, transitava como passageira, colidindo frontalmente.
3. Mesmo que se comprovasse a tese da alta velocidade do veículo em que estava a requerente, ora apelada, e que ela não estaria utilizando cinto de segurança, à toda evidência, não ensejaria a culpa concorrente como defendem os requeridos, ora apelantes, haja vista que não foram as causas preponderantes para a ocorrência do acidente.
4. Como cediço, o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 5. Não há que se falar que os juros de mora, a ser acrescido nos valores das indenizações por danos morais e estéticos, deve incidir a partir do provimento que as estipulou, eis que, conforme pacífico entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, sua incidência flui do evento danoso, nos termos da sua Súmula de n.o 54.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC 0002269-83.2016.8.11.0029 – Desa. Rela. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

Quanto ao apelo manejado pelo corréu RAIMUNDO BRAZ DE ARAÚJO, proprietário do veículo envolvido no acidente, que diz que não tem qualquer responsabilidade no caso porque não emprestou o veículo para José Carlos no dia do acidente, o que se vê dos autos, porém, é que, conforme revela o próprio Raimundo Braz, a camionete estava estacionada no estacionamento da empresa/ré.

Ora, certamente a camionete estava disponível para ser utilizada por José Carlos, tanto é que este, obviamente de posse das chaves, saiu do local dirigindo a camionete à revelia de qualquer autorização ou providência do dono do veículo, circunstância que, no mínimo, demonstra culpa por falta de vigilância do proprietário.

À propósito:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COLISÃO VEICULAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ÔNUS PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – CULPA OBJETIVA E SOLIDÁRIA - DANO MORAL FIXADO CORRETAMENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I - A responsabilidade da proprietária do veículo é entendimento consolidado do STJ e reafirmado no julgamento do AgRg no Recurso Especial No 1.561.894, onde prevê que “o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor”, com fundamento também nos arts. 186 e 927 do CC, tendo o proprietário o dever de guarda e vigilância do veículo.
II - Em decorrência do acidente automobilístico, a parte recorrida sofreu lesões graves, que lhe imputaram dor psicológica e sofrimento físico, a impedindo de trabalhar por mais de trinta dias e que podem ser mitigados pela indenização de cunho moral deferida, motivo pelo qual o valor fixado a título de indenização moral não merece reparo. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC 1003317-41.2016.8.11.0003 – Des. Rel. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022